Tribunal: TJMT
Processo: 1000171-63.2024.8.11.0018
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000171-63.2024.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDEMIR MARIANI - CPF: 976.201.221-68 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito processual civil. Agravo interno. justiça gratuita. indeferimento. ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. regularidade das intimações. extinção sem julgamento do mérito. manutenção da decisão.

I.

Caso em exame

1.

Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu, sem julgamento do mérito, ação de embargos à execução por ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos dos arts. 485, I, e 290 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão de alegada irregularidade das intimações para recolhimento das custas; e (ii) a comprovação da hipossuficiência para concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. As intimações foram realizadas de forma regular na pessoa do advogado, conforme exige o art. 290 do CPC, sendo dispensável a intimação pessoal do autor.

4. O benefício da justiça gratuita depende da comprovação de insuficiência de recursos, não bastando mera declaração unilateral. No caso, não houve demonstração cabal da hipossuficiência do agravante, razão pela qual foi corretamente indeferido o pedido de gratuidade.

5. A decisão agravada, ao reproduzir fundamentos da decisão monocrática, está em consonância com o art. 1.021, § 3º, do CPC e com a jurisprudência do STJ, dada a ausência de argumentos novos ou suficientes para infirmar o decisum.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A justiça gratuita deve ser indeferida quando a alegação de hipossuficiência não for acompanhada de elementos objetivos que a comprovem, sendo suficiente a intimação do advogado para suprir irregularidade no recolhimento de custas em fase inicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 290, 485, I, 98, 99, § 3º; Constituição Federal, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP, Rel. Min. Laurita Vaz.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
CLAUDEMIR MARIANI
contra a
decisão monocrática do relator que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo agravante/autor, mantendo a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. nº 1000171-63.2024.8.11.0018), ajuizada pelo agravante contra a COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do arts. 485, I, e 290, ambos do CPC, já que “
devidamente intimado, o autor não recolheu as custas e despesas processuais ou comprovou sua hipossuficiência
”; A sentença deixou de condenar em custas e honorários (cf. Id. nº 224759981).

O agravante sustenta que “
o pagamento das custas e demais despesas processuais pode representar um desafio significativo para o agravante que busca acesso à justiça, ante a sua situação de vulnerabilidade financeira”.

Aduz que a jurisprudência prevê uma presunção
iuris tantum
de hipossuficiência para a parte que declara não ter condições de suportar as custas processuais.

Afirma que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla de defesa, tendo em vista que foi julgado extinto o processo, sem antes mesmo verificar por os meios necessários se as intimações foram feitas de maneira correta ao patrono da Agravante, negando a oportunidade da agravante sanar o vício apontado.

Pede, pois, provimento ao recurso, para que seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida a fim de que seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita
(cf. Id. nº 239910676).

Nas contrarrazões, o agravado
refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 248345152).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de
amparar aqueles que realmente necessitam
desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

No presente Agravo Interno, a agravante apenas insiste em questão analisada e já refutada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

Reproduzo os fundamentos da decisão recorrida:

A sentença apelada não comporta o reparo sugerido pelo apelante; o art. 290 do CPC dispõe que será “
cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada na pessoa de seu advogado
, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
” (grifei e destaquei).

Assim, diante da literalidade inequívoca da norma legal, cai por terra a primeira crítica recursal, já que, no caso específico de distribuição de ação sem o pagamento das “custas e despesas de ingresso”, basta apenas a intimação da parte autora “na pessoa de seu advogado” para que faça o recolhimento sob pena de cancelamento da distribuição, sendo desnecessária, portanto, a aplicação da regra do §1º do art. 485 do CPC.

(...)

No tocante a alegação de que o apelante deve litigar sob o beneplácito da justiça gratuita, da detida análise dos autos não se constata a comprovação de iliquidez momentânea do apelante que autorize a concessão da benesse.

A Lei nº 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Deste modo, se o magistrado tem “
fundadas razões para indeferir o pedido
”, deve fazê-lo.

No caso,
embora o
autor/agravante afirme que realmente não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, ao revisar o conjunto fático-probatório, o que se vê é que ele simplesmente se esquiva do ponto central da discussão aqui estabelecida, qual seja, a quantificação de sua renda mensal ou de sua unidade familiar, assim, a única conclusão possível é a firmada na decisão agravada de que
é uma
incógnita a real capacidade financeira do autor, o que, por si só, desautoriza a concessão do benefício assistencial estatal pleiteado nos autos,
afinal, a AJG é destinada a amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

(...)

Portanto, a sentença
não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Diante do exposto, com fundamento com
no art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada, por estes e por seus próprios fundamentos, restando igualmente INDEFERIDA a gratuidade em sede recursal.

Como se vê, a
r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de
amparar aqueles que realmente necessitam
desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

No presente Agravo Interno, a agravante apenas insiste em questão analisada e já refutada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

Considerando que nas razões do recurso há mera repetição do discurso já desenvolvido pela apelante, alegações já analisadas e acolhidas ou rejeitadas pela decisão monocrática agravada, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já analisadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra Laurita Vaz – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, mantenho a decisão recorrida pelos mesmos fundamentos, e nego
provimento

ao agravo i
nterno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024